Tribunal: TJPA
Processo: 0098122-95.2016.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0098122-95.2016.8.14.0301

AUTORIDADE: REINALDO OSVALDO DE ALCANTARA PEIXOTO

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE TGPO -ARQUITETO, LOTADO NA SEDOP. REMUNERAÇÃO RETIDA SUCESSIVAS VEZES.
SEGURANÇA CONCEDIDA
PARA QUE O IMPETRANTE NÃO SOFRA PREJUÍZOS COM A RETENÇÃO INDEVIDA DO SEU SALÁRIO.

1.

O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de impedir que a Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
ao retenha o pagamento de seus vencimentos.

2.

O direito se evidência na ausência de justificativa da Administração para a retenção de verba de caráter alimentar, de importância fundamental para a subsistência e sobrevivência do cidadão, aliando-se naturalmente ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3.

A suspensão dos vencimentos sem oportunizar o contraditório, mostra-se ilegal.

4.

Segurança concedida, para determinar a suspensão da retenção dos vencimentos do impetrante desde que este permaneça no exercício de seu cargo público de TGPO -Arquiteto, lotado na SEDOP, na condição de servidor ativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de junho a 02 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com Pedido Liminar (processo n. º 0098122-95.2016.814.0301) impetrado por
REINALDO OSVALDO DE ALCANTARA PEIXOTO
praticado pela SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em sua peça mandamental, o impetrante, primeiramente, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em seguida, aduz ser servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de TGPO -Arquiteto, lotado na SEDOP, e que respondeu a Processo Administrativo Disciplinar (2015/241795) - PAD, por suposto abandono de cargo, instaurado através da Portaria nº 457, de 15/06/2015, publicada no Diário Oficial nº 32907, de 17/06/15.

Afirma que o processo administrativo transcorreu sem anormalidade e que sua conclusão culminou na imposição da penalidade de repreensão, bem como, a devolução de valores recebidos indevidamente. Assevera que a penalidade de repreensão lhe fora aplicada conforme publicação no Diário Oficial do Estado em 07/01/16, mostrando-se silente sobre a devolução dos valores recebidos indevidamente.

Aduz que em razão da punição aplicada, teve sua remuneração retida sucessivas vezes e, que eram restabelecidas nos meses subsequentes. Afirma que tal prática lhe ocasionou diversos prejuízos, por possuir empréstimos bancários, cujo não pagamento implica na incidência de juros. Aduz ainda, que houve a retenção dos vencimentos referentes aos meses de julho/2015 e janeiro/2016, sem qualquer justificativa.

Acrescentou que procurou informações junto ao setor de Recursos Humanos, com o intuito de justificar a retenção dos seus vencimentos, porém não obteve resposta. Alega que a suspensão do pagamento de seus vencimentos foi abusiva, e que compromete a sua própria subsistência.

Defende a existência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, pugnando pela sua concessão
inaudita alter a pars
no sentido de determinar que a autoridade coatora efetue imediatamente a suspensão da retenção dos vencimentos do impetrante. No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar os efeitos da medida liminar pretendida, evitando que o impetrante sofra prejuízos com a retenção indevida do seu salário.

Inicialmente distribuídos à 4ª Vara de Fazenda da Capital, os autos foram redistribuídos no âmbito deste E. Tribunal, por figurar no polo passivo do writ Secretário de Estado.

Encaminhados a esta Corte, o processo foi distribuído à relatoria do Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, sendo posteriormente, redistribuídos a minha relatoria em razão de alteração da competência pelo regimento interno do TJPA. (fls. 54).

Em despacho, determinei a redistribuição dos autos para Seção de Direito Público, em atenção ao Regimento Interno deste TJPA.

Após, deferi o efeito suspensivo, determinando a notificação da autoridade coatora e a intimação do Estado do Pará.

O Estado do Pará requereu sua habilitação no processo, alegando que o impetrante não possuiria mais interesse no processo e que nos meses de junho/2015 e janeiro de 2016 os descontos decorreram de faltas injustificadas, bem como teria ocorrido a decadência em relação ao mês de julho de 2015.

Notificada, a autoridade apontada como coatora não se manifestou.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem pública, manifestou-se pela concessão de segurança.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A questão em análise cinge-se a alegada ilegalidade praticada pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
ao reter do pagamento dos vencimentos do impetrante.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República, e art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso concreto, o direito se evidência na ausência de justificativa da Administração para a retenção de verba de caráter alimentar, de importância vital para a subsistência e sobrevivência do cidadão, aliando-se naturalmente ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ante a documentação comprobatória presente nos autos, restam devidamente configurados os requisitos para o deferimento da segurança.

Dessa forma, sendo a referida verba protegida por mandamento constitucional e, a suspensão dos vencimentos nos meses de julho/2015 e janeiro/2016 realizada sem oportunizar o contraditório mostra-se ilegais as retenções.

No mesmo sentido, verifico configurado o direito líquido e certo, poderá acarretar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação em decorrência do período que deixará de perceber seus vencimentos, que têm nítido caráter de subsistência.

Sobre o tema, seguem julgados deste E. TJPA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BLOQUEIO. VENCIMENTO. VERBA ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não merece prosperar a preliminar de ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, uma vez que o Mandado de segurança é a ação com fundamento constitucional cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abuso de poder de autoridade pública e, no caso em análise, o que se observa é um ato do Poder Público Estadual que determinou o bloqueio dos vencimentos do impetrante, sendo que este sustenta ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora e em razão disso, utiliza-se da Ação Mandamental como meio para proteger seu direito.

2. Com efeito, observa-se que o salário é verba de caráter alimentar, portanto de caráter vital para a subsistência e sobrevivência do cidadão, aliando-se naturalmente ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo referida verba, afastada apenas em casos excepcionalíssimos, sendo protegida inclusive por mandamento constitucional.?A suspensão dos vencimentos do servidor sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa caracteriza ato ilegal e ofensa a direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.

3. Segurança Concedida.

(2017.03150932-59, 178.493, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-25, Publicado em 2017-07-26)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES PROIBITIVAS. LEI 9.494/1997. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 O STJ entende que a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei 9.494/1997, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando este importar em reclassificação ou equiparação de servidor público, em concessão de aumento de vencimento ou em extensão de vantagens, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que se trata de restabelecimento de pagamento de remuneração de servidora pública estadual, a princípio, indevidamente suspenso da impetrante.

2. Se os argumentos deduzidos no agravo interposto contra decisão que defere liminar em sede de mandado de segurança não abalam o convencimento do relator, deve ser o veredicto preliminar mantido.

3 Caso em que as alegações suscitadas, devem ser objeto de análise por ocasião do julgamento de mérito do mandamus 4 AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2017.01247292-07, 172.543, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-28, publicado em 2017-03-30)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES PROIBITIVAS DO ARTIGO 7°, §2° DA LEI 12.016/2009 E DA LEI 9.494/1997. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

2. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

3. O STJ entende que a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei 9.494/1997, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando este importar em reclassificação ou equiparação de servidor público, em concessão de aumento de vencimento ou em extensão de vantagens, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que se trata de restabelecimento de pagamento dos vencimentos de servidora pública estadual há mais de 30 (trinta) anos de

serviço.

4 Embargos de Declaração conhecido, porém improvido. À unanimidade.

(2017.04372835-77, 181.667, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-10, Publicado em Não Informado(a)

Ante o exposto, presentes os requisitos necessários, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para determinar a suspensão da retenção dos vencimentos do impetrante, desde que este permaneça no exercício de seu cargo público de TGPO -Arquiteto, lotado na SEDOP, na condição de servidor ativo.

É o voto.

PRIC.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2024